Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO.
1. Confirmada a necessidade de recebimento de pensão para subsistência, aliada à presença do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, deve ser mantido o pensionamento mensal.
2. Quando a parte apresenta declaração, que ratifica as conclusões do laudo pericial emitido pela Polícia Civil, gera indícios de verossimilhança dos fatos narrados pela vítima.
3. Recurso não provido.